Tribunal: TJPA
Processo: 0022615-51.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022615-51.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MARCELO COSTA BRAGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO MARCELO COSTA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES. ARTIGOS 129, §9º (LESÃO CORPORAL), 150 (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO) E 250, §1º, ALÍNEA A (INCÊNDIO QUALIFICADO), DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

FIXAÇÃO DE UM VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO A SER PAGO PELO RÉU A FAVOR DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO A UM DOS APELOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade estatal no que concerne ao delito do artigo 150 do Código Penal (Violação de Domicílio)
, por
verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, negando provimento ao do réu e dando por provido o do Ministério Público
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo nacional Antônio Marcelo Costa Braga, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que condenou o segundo apelante a 04 (quatro) meses de detenção, a 01 (um) mês de detenção e a 04 (quatro) anos de reclusão, tudo em regime inicial semiaberto, pelas condutas delitivas descritas, respectivamente, nos artigos 129, §9º (Lesão Corporal), 150 (Violação de domicílio) e 250, §1º, alínea a (Incêndio Qualificado), do Código Penal, contra a vítima H. O. R. (Num. 5174158 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais do réu voltam-se à sua absolvição, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(Num. 5174163 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da condenação (Num. 5174164 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais do
custos legis
volvem-se à fixação de um valor mínimo de indenização a ser pago pelo réu a favor da vítima, a título de reparação dos danos causados por aquele a esta (Num. 5174215 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões são pela manutenção da decisão impugnada nesse aspecto (Num. 5174216 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos os recursos, improvido o do réu e provido o do
Parquet
(Num. 5506427 - Pág. 1 a 16).

É o relatório do necessário.

À d. revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesses das partes e legitimidades destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange ao delito descrito no artigo 150 do Código Penal.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 117 e 119 do mesmo código, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O
ra, conforme apreendo dos autos, a sentença, datada de 09/12/2019, condenou o réu, também, pelo crime de violação de domicílio, cuja pena máxima, em abstrato, é de 03 (três) meses de detenção, e foi publicada em 13/12/2019.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 119, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT,
DO CPB. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE, BEM COMO, DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO OPERADA PELO JUÍZO
A QUO
. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, a ser calculada pela pena máxima em abstrato cominada ao crime em tela (considerando que se trata de recurso da acusação que visa ao agravamento da pena), motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000042-34.2019.8.14.0029 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/07/2023 )

03 – DO RECURSO DO RÉU

3.1 - Da Absolvição

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 5174158 - Pág. 1 a 4):

Trata-se de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática dos crimes de Lesão Corporal, Ameaça, Invasão de Domicílio e Incêndio contra a companheira, Hariane Oliveira Reis.

A vítima, HARIANE OLIVEIRA REIS, declarou que as afirmações são verdadeiras. Narrou que, no dia do fato, saiu para passear com o filho e o namorado e o réu ligou para ela, porém não quis ouvi-lo. Não satisfeito, o acusado foi até a residência dela tentar contato, mas ela não quis, o que fez com que ele invadisse a casa da ofendida, pulando por cima da grade. Relatou que em nenhum momento autorizou a entrada do acusado na residência. Disse que denunciado pegou uma faca para tentar atingir o namorado da ofendida e ela tentou segurá-lo, mas ele a empurrou em cima de um balcão, o que a fez lesionar as costas; que em seguida o réu correu atrás da vítima com uma faca e ela se escondeu na casa de um vizinho; que acusado foi até a frente da residência onde ela estava escondida e afirmou que onde a visse a pegaria e mataria. Como não conseguiu pegar a ofendida, o réu retornou a casa dela, pediu que o filho dela se retirasse e começou a atear fogo no local e nos pertences dela. Afirmou que a parte debaixo da residência ficou toda destruída.

A testemunha FABRÍCIO RAFAEL GOMES RODRIGUES, ouvida como informante, por ser companheiro da vítima, relatou que no dia do fato estava saindo do Shopping acompanhado da vítima e do filho dela, quando o denunciado começou a mandar mensagens para ela. Declarou que ao chegarem à residência, ouviu alguém gritar o nome dela e a ofendida informou que era o denunciado que estava na frente da residência. Contou que a vítima foi até a porta e viu quando o acusado subiu na laje e, em seguida, ele deu um “pisão” na porta, adentrou na casa e desceu as escadas. Narrou que o réu foi em direção a eles, empurrou a vítima sob um batente, deixando-a machucada nas costas e joelho, pegou uma faca e foi para cima da testemunha. Relatou que saiu da casa para evitar uma confusão maior e o acusado saiu correndo atrás dele. Disse que o acusado foi atrás dele até a metade da rua e depois retornou. No dia seguinte, o depoente voltou à residência e tomou conhecimento do incêndio causado pelo denunciado, e viu o quarto da vítima e parte da cozinha queimados. Disse que o réu ainda ateou fogo nos pertences da vítima. Segundo foi informado pela vítima e os vizinhos, o acusado fez uma muda de roupas da vítima e ateou fogo. Declarou, por fim, que tem conhecimento de mensagens encaminhadas pelo acusado à vítima e que não chegou a agredir o denunciado.

Interrogado o réu ANTÔNIO MARCELO COSTA BRAGA, declarou que os fatos são parcialmente verdadeiros. Em relação a agressão, afirmou que estava brigando com o atual namorado da vítima e ela tentou intervir, mas acabou se machucando. Ele não sabe dizer quem a empurrou no balcão. Sobre a ameaça, o acusado preferiu manter-se calado. Sobre o crime de invasão de domicílio e ter provocado um incêndio, o denunciado disse que as afirmações são verdadeiras. Contou que na época ainda mantinha um relacionamento com a vítima e descobriu que estava sendo traído por ela; que no dia do fato eles estavam brigados e ele tinha ido trabalhar e depois resolveu ir até a casa da vítima, a fim de conversar com ela; que ao chegar na casa, ele se deparou com a ofendida e o suposto amante dela. Narrou que havia ingerido bebida alcóolica e ateou fogo em cima da cama da ofendida, pois ambos haviam comprado juntos. Declarou que nunca usou drogas e desde o fato não foi mais ao local.

Concluída a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público (às fls. 26-29) pugnou pela condenação do réu nos termos integrais da denúncia. Já a Defesa (fls. 30-33) pleiteou pela absolvição do acusado em relação ao crime de ameaça e invasão de domicílio, por insuficiência de provas; e sobre os crimes de lesão corporal e incêndio, pela desclassificação para a modalidade culposa.

Do Crime de Lesão Corporal

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência em relação ao delito de lesão corporal, eis que a vítima confirmou os fatos relatados na denúncia, cuja declaração foi bastante esclarecedora e coerente com que fora apurado na fase inquisitorial, bem como foi corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual, a exemplo do exame de corpo de delito (Laudo nº 2018.01.008847-TRA - fl. 04) e do depoimento testemunhal. Além de demonstrar a materialidade delitiva, a descrição das lesões está em consonância com o que foi declarado pela vítima em juízo e em sede policial, ao confirmar que o acusado a empurrou contra o balcão da cozinha, deixando-a lesionada na região das costas.

Consta do laudo pericial n. 2018.01.008847-TRA (fl. 04), datado de 07/07/2018, as seguintes lesões observadas na vítima Hariane Oliveira Reis: “escoriações sobre equimose avermelhada, tipo em arrasto na região escapular direita, cotovelo direito e medial e lateral do joelho direito”.

Outrossim, apesar de a Defesa alegar que o acusado não agiu dolosamente em sua conduta, não carreou aos autos elementos que corroborassem tal versão, restando assim, tal versão isolada. Não obstante, mesmo tentando eximir-se de possível culpa, a vítima e a testemunha aduziram veementemente que o réu empurrou a ofendida contra um balcão, provocando-lhe as lesões descritas acima.

Dispõe o art. 13 do CP: “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. Tal dispositivo trata da relação de causalidade entre a conduta do agente e do fato tipificado como crime.

Portanto, a teor do presente dispositivo, verifico que a ação do réu teve relação causal aos danos observados na vítima e que sua conduta almejou o resultado lesivo ou assumiu o risco em produzi-lo.

Assim, tenho que a agressão física praticada pelo réu restou suficientemente comprovada e que ela foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse o ocorrido e se submetesse a exame pericial.

(...)

Do Crime de Incêndio Qualificado

Acerca do crime de incêndio qualificado, tenho que a autoria e materialidade restaram comprovadas, tanto pelo depoimento da vítima e da testemunha como, os quais confirmaram que o réu ateou intencionalmente fogo no interior do imóvel da ofendida, tendo consciência do perigo e dos danos que poderia ocasionar com sua conduta. Some-se a isso, o fato de que o acusado confessou a autoria do delito.

A materialidade do referido crime, consta do Laudo Pericial nº 2018.01.000749-ENG (fl. 24), que descreve: “examinando o imóvel o perito constatou que o mesmo encontrava-se com indícios de incêndio criminoso, caracterizado pela presença de 03 (três) focos de incêndio distintos e não interligados, sendo observados a) No quarto inferior encontrados queimados, uma cama de casal em madeira de lei e colchão de mola, queimados tendo sido observados peças de vestuário e guarnições de cama queimados no local. Observado ainda um espelho de parede com armação de madeira destruído pelo fogo assim como um televisor médio sem marca ou modelo aparentes; b) Na cozinha foram encontrados também peças de vestuário queimadas em cima do fogão de 04 (quatro) bocas, marca Esmaltec e armário de cozinha de 03 (três) portas em madeira, assim como algumas peças de vestuário queimados em cima de uma mesa de madeira circular. Encontrado ainda duas geladeiras tamanho médio em estado de conservação precário, danificadas pelas chamas nas suas partes plásticas externas”.

Como visto, a ação do réu subsome-se à conduta típica prevista no art. 250, § 1º, alínea “a”, do CPB, eis que provocada dolosamente com combustão em “casa habitada”, tendo o réu ciência dessa condição e ocasionando, com isso, perigo efetivo e concreto à coletividade e ao patrimônio. Verifica-se, também, que a ofendida teve diversos bens danificados ou deteriorados pelo incêndio, conforme mencionado no referido laudo pericial.

Entendo, portanto, que foram produzidos elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do réu pelo dispositivo legal supracitado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do réu, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos artigos 129, §9º, e 250, §1º, alínea a, do Código Penal contra a vítima H. O. R.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima mantêm-se os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pelo informante Fabrício Rafael Gomes Rodrigues; assim como com os laudos periciais ao Num. 5174147 - Pág. 1 a 2 e ao Num. 5174155 - Pág. 4 a 7.

Respeitado, destarte, está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do réu, pois o édito condenatório revela-se, devidamente, fundamentado, com fulcro em conjunto probatório indene de dúvida.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

04 –
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

4.1 -
Da Indenização

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante deixou de aplicá-lo com o seguinte fundamento (Num. 5174158 - Pág. 6):

Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que inexiste pedido neste sentido (art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008).

Acontece, todavia, que o Ministério Público fez o aludido requerimento na peça acusatória (Num. 5174146 - Pág. 3).

Isso, em caso de violência doméstica contra mulher, é suficiente para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, fixo a obrigação ao réu de indenizá-la na quantia mínima de R$2.000,00 (dois mil reais).

Procedente, pois, é a tese recursal do
dominus litis.

05 –
DA
DOSIMETRIA DA PENA

Correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao réu; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade estatal no que concerne ao delito do artigo 150, do Código Penal (Violação de Domicílio)
, por
verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, negando provimento ao do réu e dando por provido o do Ministério Público.

É o voto.

Belém, 09/11/2023